Tribunal: TJES
Processo: 0001054-27.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO GARBELOTTO

APELADO: DARIO ANTONIO FIORESI MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO, contra acórdão que negou provimento aos primeiros embargos declaratórios anteriormente manejados por JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO. Os embargantes alegam erro material no acórdão que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixou percentual inferior ao estabelecido na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) verificar a existência de erro material no acórdão recorrido quanto ao percentual de honorários advocatícios; e (iii) determinar se a questão relativa aos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Tendo em vista que os aclaratórios foram protocolados nos termos do art. 1.023 do CPC, o qual preconiza que “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”, não há que se falar em intempestividade do recurso.

4.

Configura-se erro material no acórdão recorrido, uma vez que, embora tenha havido majoração dos honorários advocatícios, o percentual fixado foi inferior ao estabelecido na sentença de primeiro

grau, contrariando o comando do art. 85, § 11, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ pacifica o entendimento de que os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 23/8/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
6.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se erro material a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao estipulado em sentença anterior.

2.

Os honorários advocatícios, por sua natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 23/8/2022, DJe 9/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

EMBARGANTES:
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO

EMBARGADO: JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

Em suas contrarrazões,
JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO
sustenta a intempestividade do recurso de embargos de declaração da parte contrária.

Após analisar os autos, entendo que razão não assiste ao recorrido.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

O acórdão embargado foi julgado em 08/05/2024, tendo os ora embargantes, conforme registrado na aba de “expedientes” do sistema do PJE, acessado em 20/05/2024 o portal de intimação, quando, então, se iniciou, no dia seguinte, isto é, 21/05/2024, oportunidade em que nessa mesma data foi protocolizado o presente recurso, o que demonstra a tempestividade dos aclaratórios.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001054-27.2018.8.08.0016

EMBARGANTES:
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO

EMBARGADO: JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
DARIO ANTÔNIO FIORESI MOREIRA E OUTRO
,
uma vez que irresignados com o v. acórdão que
negou provimento
aos primeiros aclaratórios anteriormente manejados por
JOSÉ ANTÔNIO GARBELOTTO.

Em suas razões (ID nº 8405271), a parte embargante sustenta que a questão dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e que pode ser revista em qualquer momento e até mesmo de ofício.

Aduz que houve evidente erro material no v. acórdão recorrido, haja vista que apesar de constar a majoração da verba honorária sucumbencial, o percentual fixado foi menor do firmado na sentença primeva.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 8864421),
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se a presença de erro material passível de correção.

Infere-se dos autos que o embargado, irresignado com o teor da r. sentença que
julgou improcedente a ação de reintegração de posse de origem e procedente a reconvenção, na qual teria sido condenado, inclusive, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, interpôs recurso de apelação, o que restou desprovido por este órgão colegiado.

Contudo, ao manter incólume a sentença objurgada, o v. acórdão, apesar de constar em sua parte dispositiva a majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, fixou a menor o percentual firmado pelo juízo primevo, senão vejamos:

“
Isso posto
,
conheço
do recurso e

NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença combatida.

Consequentemente, considerando que os honorários são matéria de ordem pública e, atento à majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa na ação principal, devendo o mesmo percentual ser aplicado sobre o valor da condenação na ação secundária (reconvenção), os quais serão suportados pelo autor/reconvindo”.

Com efeito, resta evidente o erro material no
decisum
impugnado, eis que, ao passo que a sentença primeva fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, enquanto em sede recursal, o percentual indicado foi de 13% (treze por cento).

Outrossim, sabe-se, ainda, que
"a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento
, para sanar o erro material e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, restabelecer o percentual anteriormente fixado na primeira instância e, via de consequência, com a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o
valor da causa na ação principal, devendo o mesmo percentual ser aplicado sobre o valor da condenação na ação secundária (reconvenção), os quais serão suportados pelo autor/reconvindo, ora embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.